Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-31.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802928-31.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MAURO ANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802928-31.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB 11.270
AGRAVADO: MAURO ANDRE DA SILVA
ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA - OAB 12932
ADVOGADA: EDILENE PEREIRA DA SILVA - OAB 9619
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PET/CT SCAN ONCOLÓGICO. LAUDO ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. O Agravado colacionou aos autos de origem encaminhamento médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA, atestando que o paciente é portador de “
carcinoma papilífero de rim após nefrectomia”
, necessitando realizar o exame PET/CT SCAN para complementação diagnóstica e terapêutica complementar (id. 322065 - Pág. 46).
3. A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a inquestionável gravidade da patologia que acomete o Agravado que, sendo portador de câncer renal, já se submeteu a cirurgia de nefroctomia radical em 20.09.2017, necessitando realizar o referido exame para a complementação diagnóstica e continuidade do tratamento (id. 322065 - Pág. 2).
4. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
5.Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802928-31.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB 11.270
AGRAVADO: MAURO ANDRE DA SILVA
ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA - OAB 12932
ADVOGADA: EDILENE PEREIRA DA SILVA - OAB 9619
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, em até 5 (cinco) dias, realize a liberação/cobertura do exame PET/CT SCAN em favor do autor, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS proposta por MAURO ANDRE DA SILVA em desfavor da ora Agravante (Proc. nº 0019262-89.2017.8.14.0028).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 322057, a Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido na origem, afirmando que o contrato firmado entre as partes define que a cobertura contratada será definida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS que, por sua vez, estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 02/01/1999 e pelos planos adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998.
Alega que, nos termos do Parecer Técnico nº 37/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, não há obrigatoriedade de cobertura do procedimento PET SCAN ONCOLÓGICO para o tratamento da patologia que acomete o Agravado, qual seja, câncer renal (
Carcinoma de células renais variante papilífira; grau nuclear 1; capsula comprometida pela Neoplasia; margens ureteral e vascular livres e hiperplasia cortical
)
.
Prossegue sustentando que o interlocutório estabeleceu à Agravante obrigações para além do disposto na lei e no contrato firmado entre as partes, havendo-se o perigo de que a manutenção da decisão gere o incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso afirmando estarem presentes os requisitos legais para tanto. Juntou documentos aos id ́s 322060 a 322072.
Remetidos os autos a esta Instância Revisora, foi distribuído inicialmente à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que, julgando-se suspeita, com base no art. 145, III do CPC-15 determinou sua redistribuição (id. 334846).
Com a redistribuição, coube-me a relatoria, tendo sido proferida Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo, em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto (id. 434707).
Embora regularmente intimado, o Agravado deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de id. 772423.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (id’s. 322060, 322063 e 322072).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Inicialmente, registre-se que o momento processual analisa tão somente o
interlocutório
combatido. Questões outras, ainda não analisadas pelo juízo de origem, são vedadas de apreciação, sob pena de supressão de instância.
O Recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, sendo que a questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco do
decisum interlocutório
proferido
em
primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando à Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize a liberação/cobertura do exame PET/CT SCAN em favor do ora Agravado.
Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravado colacionou aos autos de origem encaminhamento médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM/PA, atestando que o paciente é portador de “
carcinoma papilífero de rim após nefrectomia”
, necessitando realizar o exame PET/CT SCAN para complementação diagnóstica e terapêutica complementar (id. 322065 - Pág. 46).
A relevância e urgência da realização do referido procedimento resta evidente ante a inquestionável gravidade da patologia que acomete o Agravado que, sendo portador de câncer renal, já se submeteu a cirurgia de nefroctomia radical em 20.09.2017, necessitando realizar o referido exame para a complementação diagnóstica e continuidade do tratamento (id. 322065 - Pág. 2).
Lado outro, a alegação da Cooperativa/Agravante que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos artigos 196,197 e 199 da Carta Republicana de 1988.
Ressalta-se, ainda que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
Acerca da obrigatoriedade de cobertura do exame PET/CT SCAN têm decidido os Tribunais nacionais, inclusive esta E. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Patente e inegável a necessidade de a agravada ser submetida ao exame PET SCAM ONCOLÓGICO, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde. 2. As limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2275972, 2275972, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-01)
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO EXAME PET-CT ONCOLÓGICO PARA A AGRAVADA, NO PRAZO DE 24H, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (2019.03391404-31, 207.390, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-22

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EXAME PET CT - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. A concessão da tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo provas das alegações do requerente quanto à urgência e à necessidade do tratamento indicado por médico especialista, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000191436955001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020)
A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Não vislumbro o
periculum in mora
apontado pela Cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o
decisum
de primeiro grau.
Por tais motivações não merece prosperar o AgR de Instrumento interposto.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020